Tribunal: TJES
Processo: 0012744-29.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012744-29.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WALENSKA VEIGA SOARES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. CONVERSÃO DE LICENÇAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE EM LICENÇAS POR ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que seja configurado o acidente em serviço, é necessária a demonstração do nexo causal entre a doença e o exercício de suas atribuições inerentes ao cargo que ocupa. Art. 133, da LC estadual nº 46/94.

2. No caso, é incontroverso que o acidente sofrido pela autora, em 19.12.2016, caracteriza-se como acidente em serviço, sobretudo pelo reconhecimento do direito pela Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional – CEAASDO, vinculada ao Recorrente.

3. A perícia judicial foi conclusiva ao afirmar a existência de nexo de causalidade entre o acidente em serviço e as doenças que levaram às demais licenças médicas requeridas pela autora.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012744-29.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IPAJM.

ADVOGADO : RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI.

RECORRIDO : WALENSKA VEIGA SOARES.

ADVOGADO : MARCO ANTONIO JAGER.

MAGISTRADA : MARIA JOVITA FERREIRA REISEN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo IPAJM em face da r. sentença que, na “ação declaratória de acidente de serviço” movida por WALENSKA VEIGA SOARES, julgou procedente o pedido autoral, para (i)
declarar o nexo causal entre as lesões no joelho esquerdo e na coluna lombar e o acidente de serviço sofrido, e
(ii)
condenar o IPAJM a retificar as licenças médicas concedidas no art. 129 (fl. 10), para que sejam enquadradas no art. 133 da LC 46/1994, como decorrente do acidente de serviço, desde a data da sua ocorrência, isto é, 19/12/2016
.

Em suas razões, o Recorrente aduz, em síntese, (i) a inexistência de vínculo entre as licenças concedidas após maio/2017 com o acidente de serviço ocorrido em dezembro/2016; (ii) a perícia judicial foi inconclusiva, não atestando que as lesões posteriores a maio/2017 decorrem de acidente de serviço.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a demanda pretendendo que as licenças para tratamento da própria saúde (art. 129, da LC Estadual nº 46/94), concedidas de
maio/2017
a junho/2018
, fossem retificadas para licenças por acidente em serviço (art. 133, da LC Estadual nº 46/94).

Aduziu, para tanto, que é Escrivã da Polícia Civil e que, em
19.12.2016
, sofreu um
acidente de serviço
, ao escorregar e cair em seu ambiente de trabalho, na Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso, durante o expediente, o que foi reconhecido pelo IPAJM, vide fl. 46, para conceder-lhe afastamento por 5 (cinco) dias após o acidente.

Com isso, afirmou que os afastamentos posteriores decorreram de reflexos do referido acidente de trabalho, que a impossibilitaram de trabalhar, o que deveria ser reconhecido.

Na r. sentença recorrida, o caráter acidentário dos afastamentos da autora foi reconhecido, declarando-se o nexo causal entre as lesões no joelho esquerdo e na coluna lombar e o acidente de serviço sofrido, bem como determinando-se ao IPAJM que procedesse à retificação das licenças médicas capituladas no art. 129, da LC nº 46/94 (fl. 10), para que fossem enquadradas no art. 133, da mesma Lei.

Da análise dos autos, não prosperam os argumentos da autarquia previdenciária Recorrente.

Nos termos do art. 133, da Lei Complementar Estadual nº 46/94:

Art. 133 – Considera-se
acidente em serviço
o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que se relacione
mediata ou imediatamente
com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes situações:

I – lesão corporal;

II – perturbação física que possa vir a causar a morte;

III – perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

Isto é, para que seja configurado o acidente em serviço, é necessária a demonstração do nexo causal entre a doença e o exercício de suas atribuições inerentes ao cargo que ocupa.

No caso, é incontroverso que o acidente sofrido pela autora, em 19.12.2016, caracteriza-se como acidente em serviço, sobretudo pelo reconhecimento do direito pela Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional – CEAASDO, vinculada ao Recorrente, conforme cópia da decisão de fl. 46.

No tocante aos afastamentos do trabalho, requeridos posteriormente pela autora/Recorrida, entre maio/2017 e junho/2018 (fls. 62/66), foi designada perícia médica oficial, para análise do nexo de causalidade.

Ao contrário do que afirmado pelo IPAJM, a Médica do Trabalho (CRM 2261/ES), nomeada perita do juízo, foi
conclusiva
ao afirmar a existência de nexo de causalidade entre o acidente em serviço e as doenças que levaram às demais licenças médicas requeridas pela autora. Veja-se:

X – RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO REQUERENTE

(...)

7. Solicita-se que o senhor perito oficial proceda a análise dos laudos, atestados e outros que instruíram cada perito oficial do IPAJM.

Resposta: Os documentos médicos já foram analisados e estão citados no corpo do laudo no item VIII.

- GIM fls 62: afastamento devido ao CID M51.1: transtornos dos discos intervertebrais lombares de 24.05.17 a 21.08.17

- GIM fls. 63: afastamento devido ao CID M23: transtorno interno dos joelhos, de 22.08 a 19.11.2017

- GIM fls. 64: afastamento devido ao CID M50.1: transtorno do disco cervical, de 20.11.17 a 18.01.2018

- GIM fls. 65: afastamento devido ao CID M54.3: ciática, de 20.01.18 a 20.03.18;

- GIM fls. 66: afastamento pelo CID M79.0: fibromialgia, 19.03.2018 a 10.06.18

8. Pode o senhor perito informar quais as patologias apresentadas em cada informação médica relativas as GIM's respectivas?

Resposta: A autora apresentou lesão ligamentar no joelho decorrente de acidente de trabalho típico evoluindo com dor crônica e limitação funcional. Apresenta também sintomas de lombociatalgia e fibromialgia.

9. É possível afirmar se há nexo de causalidade entre a primeira licença obtida e as demais, se decorreram de complicações médicas do mesmo fato gerador, o acidente de serviço que vitimou a requerente, se sim, por quê? Se não, por quê?

Resposta: Sim. Nota-se que a lesão inicial acidentária foi no joelho esquerdo; que 03 dias após, quando foi submetida a exame no IML ainda apresentava edema no mesmo, e segundo laudo médico com o passar dos dias e a permanência do quadro clínico foi recomendado o afastamento do trabalho por 90 dias. O afastamento também foi gerado pelo quadro de lombociatalgia, sintoma este surgido após a queda; porém como não há exames de imagem da coluna, não se tem como afirmar se a queda provocou alguma lesão específica ou se somente gerou uma desestabilização de doença prévia até então assintomática.

(...)

11. Queira o senhor perito estabelecer a origem das doenças acometidas a requerente e se há ou não intercorrências entre uma e outras, com evidências que permitam estabelecer a dinâmica, permanência e progresso das sintomatologias até então.

Resposta: A lesão ocorrida em seu joelho esquerdo foi de natureza traumática, afetando ligamentos. A patologia na coluna (se existente previamente ao acidente) se mostrava assintomática, só passando a apresentar queixas após o evento ocorrido em 2016.

XI – RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO REQUERIDO

(...)

2. Queira o senhor perito informar se existe alguma correlação entre a lesão/doença/patologia atinente ao ano de 2016 e a atinente lesão/doença/patologia de 2017? Especificando cada uma.

Resposta: Sim; há correlação, uma vez que o afastamento de 90 dias recomendado pelo médico foi em decorrência de dores na coluna, surgidas desde a data do acidente e que se mantiveram ao longo dos dias, assim como o joelho acidentado.

[...]

XIII – CONCLUSÃO

Baseada nos dados coletados, a Perita conclui que:

A Rte sofreu acidente de trabalho típico com lesão no joelho esquerdo e manifestações clínicas de lombalgia, surgidas logo após o acidente. Daí em diante passou a apresentar persistência do quadro, gerando a necessidade de afastamento por mais de 2 anos. As patologias apresentam nexo causal com o trabalho.

Do que se extrai, muito embora o julgador não se vincule ao laudo pericial, as demais provas acostadas aos autos não infirmam as conclusões da prova técnica realizada. O Recorrente sequer acostou aos autos prova documental, na tentativa de comprovar suas alegações, não se desincumbindo do ônus estabelecido pelo art. 373, II, do CPC/15.

No mesmo sentido, destaca-se precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA DO AUTOR E SUAS FUNÇÕES LABORAIS – RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – RECURSO DO IPAJM – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA E O LABOR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS À AFASTAR A CONCLUSÃO DO EXPERT – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. [...]

2. Em relação ao recurso do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em que pese a irresignação da autarquia apelante, a prova técnica produzida aliada aos demais laudos particulares acostados aos autos denotam que o apelante encontra-se acometido de doença ocupacional.

3. Neste contexto, preceitua o art. 136 da Lei Complementar nº 46/1994 que:
“entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”,
sendo o caso tratado nos autos.

4. Não obstante o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do e
xpert
do Juízo no sentido de que a doença do recorrente possui nexo de causalidade com as funções por ele desenvolvidas.

5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais fixados.

Ante o exposto, CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso,

nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da Recorrida, originalmente fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)